Tribunal: TCU
Processo: 027.518/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8570/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 027.518/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1 Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Eduardo Duque de Souza (CPF XXX.442.927-XX); Helaine da Silva Mendonca (CPF XXX.816.417-XX); Leyza Buarque Lucas (CPF XXX.603.067-XX); Marcela Moraes Gomes (CPF XXX.628.107-XX); Renato Rocha Batista (CPF XXX.172.187-XX); Silvania de Castro Duriguetto (CPF XXX.893.216-XX); Wagner de Avila Quevedo (CPF XXX.363.820-XX) e Wallace Bezerra de Carvalho (CPF XXX.667.267-XX). 1.3. Unidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.